Tribunal: TJSP
Processo: 1005333-19.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. USO INDEVIDO DE SOFTWARE. DIREITO AUTORAL. MATÉRIA NÃO ESTÁ INCLUÍDA DENTRE AQUELAS DE COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I.